Tribunal: TJMT
Processo: 0005672-63.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005672-63.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA VILMA COSTA POLIZER - CPF: 808.325.989-68 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – CRÉDITO REGULAR – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – AVISO DE COBRANÇA – SÚMULA Nº 622 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

2 – De acordo com o verbete da Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça, o aviso de cobrança (notificação), faz cessar a contagem da decadência, ou seja, constitui definitivamente o crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5672-63.2015.8.11.0007

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA VILMA COSTA POLIZER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Vilma Costa Polizer
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, o instituto reconhecido não teria ocorrido, eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, a não incidir o comando do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Certidão de Dívida Ativa seja restaurada, e o procedimento prossiga de maneira regular.

A Recorrida, no ID nº 71883963, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Vilma Costa Polizer
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, da decadência tributária, esta que possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Ab initio
há de se registrar que o recurso deve ser provido. Como já mencionado, e sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se registrar, também, que as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos, inclusive pelo fato de a Apelada ter efetuado suas alegações por meio de exceção de pré-executividade, meio que não comporta dilação probatória.

Dessa forma, vê-se que a última CDA consta no ID nº 71882995, sendo que o vencimento do tributo disposto é
10-10-2008
, logo, o termo inicial da decadência é
1º-1-2009
,
e, vislumbra-se que a constituição definitiva dos créditos se deu em
17-9-2013
, já que consta a data do Aviso de Cobrança nº 564555.

Como é cediço, o Aviso de Cobrança é o marco que demonstra a constituição definitiva do crédito, como é possível verificar por meio do disposto no verbete da Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). (DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

Dessa forma, é certo que o termo inicial da decadência tributária,
in casu
, é o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do tributo (
1º-1-2009
), e o termo final é o aviso de cobrança (
17-9-2013
), sendo que, entre ambas as datas decorreu cerca de
4 (quatro) anos
.

Não há que se falar, por consequência, na decadência tributária, e, apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Com estas considerações, é certo que o provimento do Recurso de Apelação é medida impositiva, pois se observa a ausência do decurso do lustro decadencial entre o termo inicial e final do instituto ventilado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar o reconhecimento da decadência tributária, a determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021